Tribunal: TJSP
Processo: 4002345-09.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO SEMI-NOVO – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ORIGINAL – DIVERGÊNCIA DA NUMERAÇÃO - RECUSA DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN - INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA PELA PROPRIETÁRIA – OMISSÃO DOLOSA
- Autor adquiriu veículo da autora sem a informação de que o motor havia sido trocado ou que pendia regularização perante os órgãos de trânsito – direito à informação violado;
-

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO SEMI-NOVO – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ORIGINAL – DIVERGÊNCIA DA NUMERAÇÃO - RECUSA DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN - INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA PELA PROPRIETÁRIA – OMISSÃO DOLOSA
- Autor adquiriu veículo da autora sem a informação de que o motor havia sido trocado ou que pendia regularização perante os órgãos de trânsito – direito à informação violado;
- Omissão dolosa: a ré deixou de prestar a informação de forma intencional - sendo concessionária de veículos deveria ter o pleno conhecimento de que a divergência na numeração do motor implica na recusa da transferência formal da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito – ineficácia da compra e venda realizada;
- Valor a ser devolvido pela concessionária deve corresponder ao indicado pela TABELA FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002345-09.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante VIA JAP
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., é apelado ABEL SOLDATI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
APELANTE: VIAJAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
APELADOS: ABEL SOLDATI
COMARCA: CATANDUVA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO SEMI-
NOVO
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ORIGINAL

DIVERGÊNCIA
DA NUMERAÇÃO - RECUSA DA
TRANSFERÊNCIA
PERANTE
O
DETRAN
-
INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA PELA PROPRIETÁRIA
OMISSÃO DOLOSA
- Autor adquiriu veículo da autora sem a informação de que o
motor havia sido trocado ou que pendia regularização perante
os órgãos de trânsito direito à informação violado;
- Omissão dolosa: a ré deixou de prestar a informação de forma
intencional - sendo concessionária de veículos deveria ter o
pleno conhecimento de que a divergência na numeração do
motor implica na recusa da transferência formal da propriedade
do bem perante os órgãos de trânsito ineficácia da compra e
venda realizada;
- Valor a ser devolvido pela concessionária deve corresponder
ao indicado pela TABELA FIPE, sob pena de enriquecimento
ilícito por parte do autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
293/297, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
para condenar a ré a ressarcir o autor o valor pago pelo veículo (R$105.000,00), corrigido
monetariamente desde o desembolso (20 de julho de 2012 fls. 21), com juros a partir da
citação.
Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento
das custas e honorários advocatícios devidos pela ré em 10% sobre o valor da
condenação e pelo autor em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que, independentemente de o veículo
estar com o motor funcionando normalmente, a não informação de fato relevante, como
troca de bloco do motor do veículo configura omissão dolosa e ofensa à boa-fé objetiva.
Irresignado, o réu.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, alegando que
quando da negociação do veículo, o comprador teve ciência das suas condições,
facultada a realização de vistorias para verificar o bom estado de conservação. Alegou
que não foi comprovada a omissão dolosa por parte da apelante e que, no caso de
manutenção do entendimento de anulação do negócio jurídico, o valor do veículo deveria
ser baseado na Tabela FIPE, já que a restituição do preço que foi pago se mostra como
verdadeiro enriquecimento ilícito.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com indenização
movida por Abel Soldati em face de Viajap Comércio de Veículos Ltda., julgada
parcialmente procedente pelo D. Magistrado a quo.
Infere-se dos autos que o autor adquiriu da ré em julho de 2012 o veículo
Mitsubishi TRITON L-200, 2011/2012, pelo valor de R$105.000,00. Quando o autor foi
realizar a vistoria para transferência do veículo, foi informado que o número do motor não
correspondia ao do CRV. Após requerer explicações da ré sobre o assunto, lhe foi
confirmado que houve a troca do motor original, circunstância omitida no momento da
transação entre as partes.
A ré, por sua vez, apesar de reconhecer que ocorreu a troca do motor,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
alega que o autor não experimentou qualquer problema mecânico com o veículo e que o
mesmo foi vistoriado no momento da compra, de modo que a pretensão do autor seria
descabida.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Documento de fls. 25 denota que o veículo foi reprovado pelo Denatran
pelo motivo de que o número do motor do veículo não confere com os dados do
documento CRV.
O antigo proprietário do veículo confirmou que foi substituído o motor do
veículo por outro motor com as mesmas especificações técnicas do anterior (fls. 26). Por
outro lado, os documentos apresentados pela ré na contestação denotam que o motor do
veículo foi adquirido da própria fábrica da Mitsubishi (fls. 57).
No entanto, tal informação não constava do documento do veículo,
motivo pelo qual ocorreu a recusa na transferência do bem, sendo inegável a falha na
prestação do seu serviço, causando manifesto prejuízo ao autor, consumidor.
Direito básico do consumidor previsto no art. 6o, inc. III da Lei Protetiva, o
direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito
que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico,
mormente depois da promulgação da Carta de Outubro bem como do vigente Diploma
Civil, este último no ano de 2002.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-
se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e
ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor
ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais
informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado
e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Com efeito, não é possível impor ao consumidor o cumprimento de
cláusula que não se encontrava expressa no contrato com fundamento no hoje
mitigado princípio do pacta sunt servanda afinal, não é viável admitir que tenha havido
manifestação de vontade do consumidor relativa às cláusulas que não se encontravam
previstas no contrato ou previstas implicitamente.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
E mais do que informação clara e precisa, exige-se ainda do fornecedor
que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja
ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente
para os fatores de oneração e limitação de seu direito (art. 54, §4o do CDC).
Por derradeiro, deve restar bastante claro que os princípios da
transparência e informação devem ser observados antes, durante e depois de extinta a
relação obrigacional, devendo estar presentes em todos os momentos, em atenção à
teoria desenvolvida por CLÓVIS DO COUTO E SILVA em sua clássica obra A obrigação
como processo (Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007), perfeitamente aplicável no caso em
tela, não sendo lícito ao fornecedor que interprete cláusulas que contenham obrigações
implícitas apenas depois de verificada a inadimplência, a fim de impingir ao consumidor
mais um encargo que importará na majoração de seu débito. Imperiosa a transcrição da
doutrina da destacada autora CLÁUDIA LIMA MARQUES sobre o tema (in Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 248):
“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual e rege a
eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento
formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou
requerida integra o conteúdo do contrato, ou se falha representa a
falha na qualidade do produto ou serviço oferecido ou um defeito.
Resumindo, como reflexo do princípio da transparência temos o novo
dever de informar o consumidor”.
A omissão foi claramente dolosa. A apelante inclusive afirma que “não
haviam motivos para informar ao apelado da troca do motor”, provando que deixou de
prestar essa informação de forma intencional. Ora, sendo concessionária de veículos
deveria ter o pleno conhecimento de que a divergência na numeração do motor implica
na recusa da transferência formal da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito.
Logo, é irrelevante o fato de que o veículo não apresentou falhas ou vícios

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
decorrentes da troca do motor. O art. 147 do CC é claro quanto às consequências das
omissões dolosas nos negócios jurídicos: “nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio
intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja
ignorado, constituiu omissão dolosa, provando-se que, sem ela o negócio não se teria
celebrado”.
Desse modo, correta a anulação do negócio jurídico firmado entre as
partes.
Por outro lado, deve ser acolhido o pedido subsidiário do apelante no
que tange a diminuição do valor da indenização.
O autor adquiriu o veículo em 20 de julho de 2012 (fls. 21) e o resultado do
laudo de vistoria do Denatran quanto à divergência na numeração do motor foi expedido
em 27 de agosto de 2012 (fls. 25). Após tal constatação, o autor logo procurou a
concessionária para resolver a questão administrativamente, como se vê pela troca de e-
mails de fls. 30/34, o que não surtou efeito. Já em 12 de novembro de 2013 o autor
ajuizou a presente ação.
A desvalorização do veículo é evidente, de modo que, a devolução dos
valores pagos corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP causará
enriquecimento ilícito por parte do autor, considerando que o montante será muito maior
do que realmente vale o carro atualmente. Dessa forma, deve ser devolvido o valor
correspondente ao indicado na TABELA FIPE, mediante as características do veículo.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré à
devolução dos valores correspondentes ao montante indicado do veículo pela TABELA
FIPE, ao tempo do pagamento.
No mais, mantenho o ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
VOTO 28644
APELAÇÃO CÍVEL No 4002345-09.2013.8.26.0132
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora